Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722716-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, ELLIS DENISE CORREA, RICARDO DA SILVA NORONHA APELADO: RICARDO DA SILVA NORONHA, ELLIS DENISE CORREA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por RICARDO DA SILVA NORONHA e ELLIS DENISE CORREA (autores/consumidores) contra GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA (ré/fornecedora), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para " a) decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços de ID. 177975776 entabulado entre as partes e, em consequência, condenar a requerida a devolver a parte autora a quantia de R$ 3.725,57 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), incidindo correção monetária pelo IPCA, desde a data do desembolso, e de juros de mora pela taxa Selic, desde a citação (observando o abatimento de que trata o §1o, do art. 406, do Código Civil); b) condenar a requerida ao ressarcimento das quantias de R$ 804,49 (oitocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) e R$ 469,80 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), incidindo correção monetária pelo IPCA, desde a data do desembolso, e de juros de mora pela taxa Selic, desde a citação (observando o abatimento de que trata o §1o, do art. 406, do Código Civil;". Em suas razões (ID 72948564), sustenta a GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA: 1) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da fornecedora; 2) é mera intermediária no processo de aquisição das passagens aéreas; 3) não interfere na política de reembolso das companhias aéreas, sob a qual repousa a controvérsia; 4) não pode responder pela inexecução contratual da transportadora por se tratar de fato exclusivo de terceiro; 5) não é integrante da cadeia de consumo. No mérito: 1) a companhia aérea foi a causadora do dano aos consumidores; 2) a fornecedora ofereceu as alternativas de voo a serem escolhidas pelos consumidores, os quais escolherem o reembolso; 3) entrou em contato com a companhia aérea para reembolso das passagens, sem retorno; e 4) houve culpa exclusiva de terceiro. Ao final, requer, o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Preliminarmente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido (IDs 72948565/72948566). Contrarrazões apresentadas (ID 72948572). Por sua vez, RICARDO DA SILVA NORONHA e ELLIS DENISE CORREA sustentam (ID 72948567): 1) há responsabilidade objetiva por parte da fornecedora; 2) houve dano material com a assunção de despesas extraordinárias na aquisição de novos bilhetes; 3) houve dano moral com o abalo emocional gerado pela falta de suporte; 4) houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço e no dano configurado; 5) não é necessária a comprovação específica do abalo emocional ante a suficiência da demonstração do dano; 6) não houve cumprimento dos horários previstos, não foram oferecidas alternativas ou informações adequadas nem fornecida assistência; 7) a situação vivenciada pelos apelantes extrapolou o mero aborrecimento; 8) não houve condenação pelo encargos financeiros gerados pelo parcelamento no cartão de crédito em violação à reparação material integral; e 9) a omissão gerou sentença infra petita. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, a reforma da sentença para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de danos morais; e a condenação em R$ 323,93, a título de danos materiais referentes aos juros do parcelamento pela aquisição dos novos bilhetes. Preparo recolhido (ID 72948568). Contrarrazões apresentadas (ID 72948571). Alega preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Os apelantes pedem a concessão de efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga parcialmente procedente o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços e restituição ao status quo ante com a devolução de valores a título de danos materiais, de um lado; e improcedente com relação aos danos morais, de outro, não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para os requerentes, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a eles condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator